Tribunal: STF
Processo: RE 1577230
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recursos extraordinários. Servidor público. Aposentadoria especial. Averbação de tempo de serviço. Atividade insalubre. Período de afastamento para aperfeiçoamento. Reexame de fatos e provas. Prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, Recursos extraordinários a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos por servidor público e pela Universidade Federal do Paraná contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A controvérsia principal reside no reconhecimento e averbação de período trabalhado sob condições especiais para fins de aposentadoria, com enfoque em períodos de afastamento para pós-doutorado e a aplicação de limites temporais à conversão de tempo especial após a Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2. O servidor requer a declaração de nulidade do acórdão no qual apreciados os embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e, subsidiariamente, a reforma das decisões para reconhecimento do cômputo do tempo de atividade como especial, incluindo o período de afastamento para aperfeiçoamento. 



    3. Por sua vez, a Universidade Federal do Paraná busca a reforma dos acórdãos recorridos para excluir do período a ser convertido em tempo comum aqueles posteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos embargos de declaração do servidor; (ii) estabelecer se o período de afastamento para capacitação em pós-doutorado pode ser computado como tempo de atividade especial para fins de aposentadoria; e (iii) analisar se a matéria suscitada pela Universidade foi prequestionada.



    III. Razões de decidir



    5. Relativamente ao recurso extraordinário do servidor público, nota-se que não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão dos embargos de declaração apresentou a devida fundamentação, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a Constituição da República exige que as decisões sejam fundamentadas, não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    6. Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação da efetiva sujeição a agentes insalubres, fundamentando-se nos elementos probatórios, na Lei nº 9.528, de 1997, e no Decreto nº 2.172, de 1997. Assim, para reconhecer o exercício de atividade especial durante os períodos de afastamento do servidor para pós-doutorado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Com relação à alegação da Universidade Federal do Paraná alusiva à violação ao art. 10, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103, 2019, sobre o reconhecimento de tempo especial após a respectiva vigência, esse tema não foi debatido no Tribunal de origem e não foi objeto de embargos de declaração para fins de prequestionamento. Assim, incidem os verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recursos extraordinários a que se nega seguimento.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, art. 93, inc. IX; EC nº 103, de 2019, art. 10, § 3º; Lei nº 9.528, de 1997; Decreto nº 2.172, de 1997; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 282 da Súmula; STF, Enunciado nº 356 da Súmula.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos por ambas as partes contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. POSSIBILIDADE. PERÍODOS DE AFASTAMENTO PARA CAPACITAÇÃO. NÃO COMPROVADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. 



    1. A regulamentação da aposentadoria especial por exposição a agente nocivo para os servidores públicos foi regulada a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019. Previamente à publicação da referida emenda, a jurisprudência firmada no STF deferia ao servidor público o direito à aposentadoria especial com base nas regras previstas na Lei nº 8.213/1991. 



    2. Hipótese em que se pleiteia o reconhecimento e averbação do período trabalhado sob condições especiais em razão da exposição a agentes químicos. 



    3. Ausência de comprovação da atividade especial nos períodos de afastamento do autor para capacitação em atividades de pós-doutorado. 



    4. Não há possibilidade de parecer elaborado pela Associação dos Professores da UFPR – APUFPR se sobrepor à laudo técnico de condições ambientais elaborado mediante vistoria no local de trabalho, o qual caracterizou insalubridade em grau médio. 



    5. Provida a apelação da parte ré, improvida apelação da parte autora e concedida em parte a antecipação da tutela recursal. Embargos de declaração julgados prejudicados.” (e-doc. 172).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo servidor público foram desprovidos (e-doc. 193).



    3. No primeiro recurso extraordinário interposto, Francisco de Assis Marques aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 205, 206, incs. V e VII, 207 e 214 da Constituição da República, alegando, preliminarmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame das questões suscitadas nos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem.



    3.1. No mérito, afirma, em síntese, que “os períodos de afastamento para aperfeiçoamento pessoal (pesquisa) serão considerados como de efetivo exercício para todos os efeitos, inclusive para fins de aposentadoria especial, atendendo assim aos ditames constitucionais de valorização ao docente e à pesquisa”. Sustenta, ainda, haver documentação comprobatória da atividade insalubre, tanto que o Juízo primevo reconheceu tal exercício durante o período do pós-doutorado.



    3.2. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acórdão no qual apreciados os aclaratórios e, subsidiariamente, pleiteia a reforma das decisões recorridas com o fim de que “seja reconhecido o direito ao cômputo do tempo de atividade na Autarquia como de atividade especial, incluso o período de afastamento” (e-doc. 199).



    4. No segundo extraordinário apresentado, a Universidade Federal do Paraná aponta ofensa ao art. 10, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, bem como a inobservância ao Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral, sob o argumento de que os acórdãos recorridos não observaram a limitação do período de conversão de atividade insalubre até 12/11/2019, uma vez que “o tempo especial reconhecido administrativamente vai até o ano de 2020”.



    4.1. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos, com o fim de “excluir do período a ser convertido de tempo especial em comum, aqueles que sejam posteriores à Emenda Constitucional n. 103, 12 de novembro de 2019” (e-doc. 205).



    5. Foram apresentadas contrarrazões (e-docs. 211, 214 e 216).



    6. O Colegiado a quo, em juízo de adequação ao Tema RG nº 942, manteve os acórdãos recorridos, estando assim resumido o pronunciamento:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 942), firmou tese jurídica com o seguinte teor: "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República". 



    2. Hipótese em que não se discutiu nos autos a possibilidade de conversão de tempo especial em comum laborado no serviço público, mas sim, o preenchimento de requisitos para o reconhecimento do tempo especial no período de afastamento do autor para capacitação. 



    3. Deixa-se de se proceder ao juízo de retratação, haja vista a distinção entre o caso julgado neste processo e aquele abordado no Tema 942, do STF.” (e-doc. 253).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia debatida nos apelos extremos, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia dos autos diz respeito ao reconhecimento do direito do autor a período trabalhado sob condições especiais em razão da exposição a agentes químicos, desde seu ingresso na UFPR até hoje, inclusive nos períodos de afastamento nos quais realizou estágio pós-doutoral, para fins de aposentadoria especial. 



    1. Aposentadoria especial de servidor público 



    A regulamentação da aposentadoria especial por exposição a agente nocivo para os servidores públicos foi regulada a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Em sua redação original, o artigo 40 da Constituição Federal estabelecia que 'lei complementar poderá estabelecer exceção ao disposto no inciso III, 'a' e 'c', no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas'. 



    O § 4º do referido dispositivo constitucional, com redação dada pela EC nº 20/1998, vedava 'a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar'.



    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47/2005 deu ao referido § 4º a seguinte redação: 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: 



    I - portadores de deficiência; 



    II - que exerçam atividades de risco; 



    III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    No entanto, não houve a edição de lei complementar que tratasse acerca dos requisitos e critérios para a concessão de aposentadoria para os servidores que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Em face da omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal, após inúmeros julgamentos de mandados de injunção, editou a Súmula Vinculante nº 33: 



    Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Assim, para a concessão do benefício de aposentadoria especial aos servidores públicos, restou consolidada a jurisprudência no sentido da aplicabilidade das regras previstas no artigo 57 da Lei nº 8.213/1991, o qual, no que pertine ao caso, estabelece que: 



    Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. 



    [...] 



    § 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. 



    § 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. 



    § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. 



    Com a publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o texto constitucional passou a versar acerca da aposentadoria especial do servidor por exposição a agente nocivo, nos seguintes termos: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 



    [...] 



    § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. 



    [...] 



    § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, e dada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 



    O artigo 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019 determina, ainda, que: 



    Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.



    [...] 



    § 2º Os servidores públicos federais com direito a idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal poderão aposentar-se, observados os seguintes requisitos: 



    [...] 



    II - o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria; 



    [...] 



    § 3º A aposentadoria a que se refere o § 4º-C do art. 40 da Constituição Federal observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social da União, vedada a conversão de tempo especial em comum. 



    Assim sendo, previamente à publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019, a jurisprudência firmada no STF deferia ao servidor público o direito à aposentadoria especial com base nas regras da Lei nº 8.213/1991, notadamente do artigo 57, definida pelo Supremo como a norma aplicável aos casos concretos. 



    Ressalta-se ainda que a exigência de idade mínima, consoante a Emenda Constitucional nº 103/2019, somente é aplicável para os servidores que tiverem implementado o requisito do tempo de serviço especial de 25 anos posteriormente a sua promulgação, não sendo exigível a idade mínima para quem já possuía 25 anos de tempo de serviço especial em data anterior. 



    2. Na hipótese dos autos, o autor pleiteia seja reconhecido e averbado o período trabalhado sob condições especiais em razão da exposição a agente químico, desde seu ingresso na UFPR até hoje, com a inclusão do período em que esteve afastado para atividade em pós-doutorado/qualificação. 



    O juízo de origem entendeu que a atividade especial já havia sido reconhecida pela Universidade Federal do Paraná, excetuados apenas os períodos de afastamento: 



    No caso dos autos, contudo, analisando o processo administrativo é possível constatar que a atividade especial já foi reconhecida pela Universidade Federal do Paraná, exceto no período de afastamento. 



    Em relação aos referidos períodos de afastamento, ponderou: 



    No caso dos autos, considerando as informações prestadas sobre o período no qual a parte autora se dedicou ao pós-doutorado, indicando a exposição a agentes químicos no desenvolvimento da pesquisa, que o estudo no exterior deve ser considerado como de efetivo exercício, e que a atividade exercida já foi reconhecida como especial na via administrativa, tenho que o autor faz jus ao cômputo do período de afastamento, nos moldes pleiteados. 



    Com base nas premissas acima expostas e reconhecendo como de atividade especial os períodos de afastamento, o juízo a quo declarou o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial desde 20/04/2019. 



    A Universidade alegou a ausência de comprovação da atividade especial reconhecida na sentença, impossibilitando o seu cômputo para fins de aposentadoria. 



    Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o reconhecimento do período trabalhado em condições especiais durante o afastamento para capacitação do servidor foi baseado em declaração do próprio servidor e de seu orientador, não havendo comprovação por laudo técnico específico para esse fim. 



    Assim, diante da necessidade de comprovar a exposição do servidor aos agentes prejudiciais que ensejam a caracterização do período como de atividade especial, em que pese os argumentos da parte autora, não vislumbro nos autos a comprovação das atividades insalubres exercidas durante os períodos de afastamento para pós-graduação.



    Não verifico que o autor tenha preenchido requisitos de comprovação da atividade nociva, o que poderia ser feito mediante apresentação de documento oficial da instituição onde realizou sua pós-graduação. 



    No caso, a prova limitou-se a carta do professor-supervisor do pós-doutorado, que refere a solventes orgânicos, reagentes, sem especificar produtos. 



    Ainda que se considerasse esse documento suficiente, não consigo depreender que o documeto [sic} implique, necessariamente, em agentes químicos insalubres, vez que a carta é bastante genérica. 



    A disposição constitucional (EC103) e a legislação anterior, considerando que ambas se aplicam ao caso vez que a atividade foi desenvolvida de mai/99 a jun/00, referem em exposição efetiva e constante. A legislação aplicada antes da emenda fala em "comprovação" em trabalho "permanente, não ocasional e não intermitente". 



    As provas nos autos resume-se às declarações do professor e do seu orientador, esta última bastante genérica, sem especificação de produto/agente químico, tempo e lugar. 



    O reconhecimento de tempo de serviço público prestado sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou a integridade física, depende de comprovação do exercício das atribuições do cargo ou emprego público nessas condições, a ser efetivamente demonstrada, nos termos da Orientação Normativa nº 16, de 23 de Dezembro de 2013 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Secretaria de Gestão Pública: 



    Art. 10. A caracterização e a comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor à época do exercício das atribuições do cargo ou emprego público. 



    §1º O reconhecimento de tempo de serviço público prestado sob condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, dependerá de comprovação do exercício das atribuições do cargo ou emprego público nessas condições, de modo permanente, não ocasional ou intermitente. 



    §2º Não será admitida prova exclusivamente testemunhal ou apenas a comprovação da percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade ou gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas para fins de comprovação do tempo de serviço público prestado sob condições especiais 



    Também é, no mínimo, controvertida a possibilidade de utilização de tempo de curso de pós-graduação no exterior como contagem de tempo especial, vez que não se trata de efetivo exercício do cargo ou função. A Constituição Federal, art. 40, § 5º, exige efetivo exercício para fazer jus ao tempo especial, para professores universitários.



    (...)



    Dessa forma, merece reforma a sentença no ponto, para afastar o reconhecimento da atividade especial nos períodos de afastamento do autor para capacitação em atividades de pós-doutorado. 3. Do adicional de insalubridade O autor, por sua vez, sustenta que houve interpretação ilegal na conclusão do laudo emitido pela UFPR, tendo sido reconhecida expressamente pela autarquia a exposição aos agentes químicos insalubres que justificam a percepção do adicional em grau máximo.



    (...)



    De fato, o parecer de análise preliminar das atividades desenvolvidas pelo autor, elaborado pela Associação dos Professores da UFPR – APUFPR mediante entrevista remota (processo 5008971-51.2021.4.04.7000/PR, evento 1, DOC8), não pode se sobrepor ao laudo técnico de condições ambientais elaborado mediante vistoria no local de trabalho, fornecido pela ré, o qual goza de presunção de veracidade (processo 5008971-51.2021.4.04.7000/PR, evento 14, DOC7, fl. 19/21). 



    Portanto, nego provimento à apelação da parte autora no ponto.



    (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da parte ré, para afastar o reconhecimento da atividade especial nos períodos de afastamento do autor para capacitação em atividades de pós-doutorado, negar provimento ao apelo da parte autora no que diz respeito ao adicional de insalubridade e conceder em parte a antecipação da tutela recursal, julgando prejudicados os embargos declaratórios.” (e-doc. 172; grifos no original).



    8. Ao analisar os embargos de declaração opostos pelo servidor público, o Colegiado a quo consignou:



    “É verificável de plano que a decisão recorrida está adequadamente fundamentada e enfrentou o objeto do recurso de modo suficiente a alcançar-lhes solução. 



    Da leitura do julgado, não se verificam as omissões alegadas pelo embargante, restando claras as normativas utilizadas para embasar a decisão que afastou o reconhecimento da atividade especial nos períodos de afastamento do autor para capacitação em atividades de pós-doutorado, bem como os motivos que ensejaram a conclusão em relação aos documentos comprobatórios do exercício de atividades em condições especiais para fins de aposentadoria. 



    Nesse sentido, o que pretende a parte embargante, é rediscutir matéria já decidida, o que não se faz adequado por meio desse instrumento recursal. Os embargos de declaração visam à melhoria da decisão, e não à sua modificação. 



    Assim sendo, as razões contidas nos embargos não possuem aptidão para infirmar as conclusões a que chegou o órgão julgador, tampouco para modificar a compreensão sobre o julgamento ou alterar as suas conclusões, o que deverá ser pleiteado pela via recursal própria.” (e-doc. 193, p. 6).



    9. Passo, primeiramente, à análise do recurso interposto pelo servidor público. De início, observo que não ocorreu a alegada ausência de fundamentação por parte do Tribunal origem, uma vez que, no acórdão dos aclaratórios, embora em sentido contrário aos interesses do embargante, foi apresentada a devida fundamentação. 



    10. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    11. No mais, tem-se que o Tribunal de origem não reconheceu o exercício de atividade especial durante os afastamentos do servidor público com base nos elementos probatórios dos autos, na Lei federal nº 9.528, de 1997, e no Decreto nº 2.172, de 1997, tendo em vista a ausência de comprovação da efetiva sujeição a agentes insalubres.



    12. Desse modo, para dissentir do que asseverado e acolher as alegações do servidor público, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    13. Relativamente ao apelo extremo da Universidade Federal do Paraná, verifica-se que a alegada violação ao art. 10, § 3º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, não foi suscitada no Tribunal de origem, não tendo havido a interposição de embargos declaratórios com o fim de buscar a manifestação do Colegiado a quo sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    14. Com efeito, nenhum dos recursos extraordinários interpostos nestes autos merece seguimento.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda q